Tribunal: TJES
Processo: 0000253-50.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-50.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 14 DA LEI 10.826/03.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NA LEI 10.826/03. RECONHECIMENTO DA HIPÓTESE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA PELO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo descreveram, com detalhes, a dinâmica dos fatos.
2. A materialidade e autoria da conduta criminosa, prevista no art. 14 da Lei 10.826/03, também restou devidamente comprovada mediante boletim unificado (folhas 08/10), auto de apreensão (fls. 19), auto de constatação de eficiência de munição (fls. 82/83), bem como pelas já mencionadas declarações, extrajudicialmente e em juízo, dos militares que atenderam a ocorrência, não havendo como prosperar o pedido absolutório.
3. Não se desconhece que o STJ passou a admitir, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância quando apreendidas pequenas quantidades de munições, desacompanhadas da arma de fogo, por falta de potencial lesivo concreto. No caso dos autos, contudo, nada obstante as 10 munições apreendidas, desacompanhadas de qualquer arma de fogo, o contexto em que se deu a apreensão do artefato não autoriza a aplicação da insignificância, porquanto, na ocasião da apreensão, o recorrente também praticava o tráfico de drogas, tanto que também foi condenado pelo crime, o que não pode ser considerado inexpressivo para o fim objetivado. Precedente TJES.
4. Impossível a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, em relação ao delito previsto no crime do art. 14 da Lei 10.826/03, uma vez que o magistrado, fixou, em relação ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, a pena base no mínimo legal. Súmula STJ 231.
5. Inviável o reconhecimento da hipótese de tráfico privilegiado, diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante do apelante, estando comprovado, nos autos, que o apelante tinha dedicação à prática criminosa.
6. Não merece acolhimento o pedido de afastamento da causa de aumento prevista pelo artigo 40, VI, da Lei de Drogas,

pois restou comprovada a participação do menor apreendido, inclusive, portando o rádio comunicador.
7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000253-50.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714, LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

VOTO

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
, interpostos em favor de
CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA,
contra a sentença (fls. 159/164), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas,
majorado pelo envolvimento de adolescente
(arts. 33, na forma do 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06), e
porte ilegal de munições

(art. 14 da Lei 10.826/03), à pena total de 07 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 613 (seiscentos e treze) dias-multa.

Foram interpostos 02 (dois) recursos de apelação, na mesma data, 01 (um) pela advogada constituída pelo réu (fls. 216/239), e outro pela Defensoria Pública Estadual (fls. 240-v/243-v) (Id. 6862151), razão pela qual
conheço, tão somente, d
o recurso interposto pela Dra. Priscila Carneiro Pretti
, com procuração nos autos à fl. 210 (Id. 686251).

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição
, aduzindo a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta
de portar munições, desacompanhadas de arma de fogo.

Alternativamente, no caso de manutenção da condenação, pugna pela incidência da
at
enuante
da menoridade relativa à época dos fatos; reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
, e afastamento da causa de
aumento,
prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas (fls. 216/239).

N
arra a denúncia
que, na noite de 20/01/2023, policiais militares em patrulhamento na Rua Campo do Apolo (Beco São José), bairro Flexal II, Cariacica/ES, surpreenderam CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA, em situação indicativa da mercancia de drogas, na companhia de 01 (um) adolescente.

Consta que o réu estava na posse de 01 (uma) mochila, contendo
721
(setecentas e vinte e uma) buchas de
maconha
,
526
(quinhentos e vinte e seis) pinos de
cocaína
,
107
(cento e sete) pedras de
crack
,
17
(dezessete) bolas de
haxixe
,
30
(trinta) frascos de
loló
,
01
(um)
rádio

comunicador
,
01
(um)
aparelho

celular
e
10
(dez)
munições
, calibre .40.

Passo a enfrentar as teses recursais.

O pedido de
absolvição,
por insuficiência de provas, da mercancia de drogas, não merece prosperar.

A respeito da
materialidade do tráfico de drogas,
verifico que está

estampada no boletim unificado (fls. 15/20), auto de

apreensão (fls. 19), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 21), e laudo químico forense (fls. 122/123).

Já a
autoria,
está fartamente comprovada, pois os policiais militares, EVERTON BASÍLIO DE CARVALHO MARTINS e MARLON FERREIRA MAGRI, quando ouvidos, em Juízo (mídia de fls. 131), detalharam toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o indivíduo que portava a mochila, onde foram encontradas drogas e munições.

Destarte, firmou-se no STJ, a orientação de que, os depoimentos dos policiais, que realizaram o flagrante, são suficientes para motivar a condenação, quando coerentes, e respaldados em outras provas, como na hipótese.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023).

Portanto,
resta defeso acolher o pedido de absolvição,
quanto ao tráfico de drogas.

Indo adiante, o pleito

de
absolvição,
por insuficiência de provas, com relação ao crime previsto no
art. 14 a Lei 10.826/03,
não merece ser acolhido, pois, tanto a
materialidade,
quanto a
autoria
, restaram devidamente demonstradas, pelo boletim unificado (fls. 08/10), auto de apreensão (fls. 19), laudo pericial (fls. 82/83), e prova oral produzida (mídia de fls. 131).

Também não prospera o pleito de aplicação do
princípio da insignificância,
para absolver o réu, com relação ao art. 14 da Lei 10826/03, tendo em vista a pequena quantidade de munições apreendidas, e ausência de apreensão de artefato idôneo a produzir disparos.

Isso porque, o contexto em que se deu a apreensão das 10 (dez) munições, não autoriza a aplicação da insignificância, em especial, ante a prova da prática do tráfico de drogas, sentido em que decidiu esta
Segunda Câmara Criminal
, sob a relatoria do Des.
Willian Silva,
apreciando a

apelação criminal nº 0007080-13.2020.8.08.0035,
julgada em 20/07/2023.

Ademais,
a
orientação do STJ é firme em assinalar que, o porte ilegal de munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003

(STJ - AgRg no AREsp: 1840968,
Relator: ANTONIO SALDANHA

PALHEIRO,
Turma,

julgado em 15/05/2023,
DJe: 17/05/2023
)
.

Avanço, para a análise das pretensões referentes à
dosimetria das penas.

Quanto ao crime de tráfico de drogas,
não vinga o p
leito

de atenuação da pena, em razão do reconhecimento da
menoridade relativa
do réu (
art. 65, inc. I, do CP)
, vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, e
o reconhecimento de atenuante, na primeira fase da dosimetria, não pode implicar a redução da pena aquém da mínima, ante a vedação da Súmula 231 do STJ.

Nesse sentido: STJ. AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 23/3/2023,
DJe de 28/3/2023.

Sobre o requerimento de
reconhecimento da figura do tráfico privilegiado,
tenho como inviável, diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante, do ora apelado, que possui em seu histórico (fls. 67/68), vários processos de apuração de ato infracional, com elevada gravidade, o que, nos termos de pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é fundamento idôneo para afastar o benefício pleiteado.

Registro, ademais, que, além da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, à época dos fatos, o apelante contava com, apenas, 19 anos de idade, o que reforça a convicção acerca de sua dedicação à atividade
criminosa, desde tenra idade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 5. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o paciente fazia da traficância conduta habitual, haja vista não apena s a quantidade de entorpecentes apreendidos - 55,84g de maconha e 4,59g de crack (e-STJ, fl. 544) -, mas principalmente devido ao fato de ele já ser conhecido dos meios policiais pela prática de vários atos infracionais, inclusive tendo cumprido medida socioeducativa por ato análogo ao crime de tráfico de drogas - Autos n. 1500155-36.2019.8.26.0236), que derivou de eventos datados de mais de um ano antes de nossa ocorrência:
21/03/2019 -
(e-STJ, fl. 462). 6. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, exatamente como ocorrido na espécie, em que o
crime foi cometido em 7/5/2020.
(...)”
(
STJ.
AgRg no HC n. 815.812/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 22/5/2023.)

Melhor sorte não assiste à defesa, ao pretender o
afastamento
da causa de aumento, prevista pelo artigo 40, VI da Lei de Drogas,
pois restou comprovado o envolvimento de adolescente, que, inclusive, foi apreendido, portando rádio comunicador (fl. 16), situação que enseja o reconhecimento da majorante
1
.

DISPOSITIVO:

Assim, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6884058),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1

“(...) Correta a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou devidamente comprovado pelas instâncias ordinárias, inclusive com a confissão do adolescente, que a prática delitiva envolveu menor de idade.(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 750.496/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para negar provimento ao recurso.